Tribunal: TJMT
Processo: 1024437-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024437-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO ISRAEL - CPF: 107.242.058-96 (ADVOGADO), LAERCIO GUASSU - CPF: 569.006.199-91 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LAERCIO GUASSU - CNPJ: 01.670.856/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMISSIBILIDADE NAS HOPÓTESES DO ARTIGO 937, VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSÍVEL NO PRESENTE CASO - VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Nos termos do artigo 937, VIII do Código de Processo Civil caberá sustentação oral
“no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
, o que não é o caso dos autos.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

LAERCIO GUASSU
opôs Embargos de Declaração em id. 254829679, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 252507161, o qual reconheceu desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca do deferimento ou não do seu pedido de sustentação oral, e com isto lhe foi tirada oportunidade de reiterar suas razões para reforma da decisão, em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que o acórdão vai de encontro com a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são presumidamente impenhoráveis, sejam estes depositados em conta corrente, poupança ou outras modalidades de investimentos.

Aponta também que deve ser respeitada a dignidade da pessoa humana para garantia de acesso ao mínimo existencial necessário à manutenção de sua existência.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, com a prolação de novo julgamento provendo o Agravo de Instrumento manejado, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Contrarrazões acostadas em id. 257210165.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No que se refere à alegada omissão no acórdão por ausência de manifestação quanto ao pedido de sustentação oral, é preciso observar que, nos termos do artigo 937, VIII do Código de Processo Civil caberá sustentação oral no
“no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
, o que não é o caso dos autos, o qual se discute acerca da suposta impenhorabilidade dos valores penhorados na origem.

No mesmo sentido, o artigo 93, §13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também estabelece que a sustentação oral nos agravos de instrumento somente é cabível das decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidência.

Nesse norte:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3o, I, DO CPC) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE
IMPENHORABILIDADE
-
IMPENHORABILIDADE
NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Rejeitado o pedido de
sustentação

oral
, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de
agravo
de
instrumento
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC).
Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (...). Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1028704-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
SUSTENTAÇÃO

ORAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– ADMISSÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES DE RECURSO CONTRA DE DECISÕES QUE VERSEM SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÕES/OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos dos arts. 937, VIII do CPC e 93, §13° do RITJMT, a
sustentação

oral
, no âmbito do
Agravo
de
Instrumento
, é admitida somente nas hipóteses de recurso interposto “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”, as quais não se fazem presentes no caso em tela. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.
(N.U 1008139-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO – REQUERIMENTO DE
SUSTENTAÇÃO

ORAL
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há previsão legal para
sustentação

oral
em recursos como o presente, nem mesmo no
agravo
de
instrumento
, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
(cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT). (N.U 1020701-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). (Destaquei).

Assim, não há que falar em qualquer nulidade ou vício no julgado a ser aclarado nesse ponto.

Quanto à reiteração da impenhorabilidade dos valores constritos, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Verifica-se que o Agravante interpôs o presente recurso se limitando a repetir os mesmos argumentos do agravo de instrumento n. 1016113-92.2024.8.11.0000, acerca da suposta impenhorabilidade da verba constrita.

Em que pese à irresignação do Agravante não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois consoante bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau,
o Executado/Recorrente não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrem a natureza salarial da quantia penhorada.

Registra-se que não consta nos autos de origem e nem mesmo neste recurso os extratos bancários, carteira de trabalho, holerite ou qualquer outro elemento que embase as alegações do Agravante.

Incumbia ao Recorrente comprovar que a importância penhorada realmente gozava da garantia da impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. (...). – sic – id. 252507161.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025